Tribunal: TJES
Processo: 0021517-78.2013.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021517-78.2013.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RENATO DOS SANTOS QUARENTELLI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO NO SISTEMA DO DETRAN. IMPEDIMENTO DE RENOVAÇÃO DE CNH. DEMISSÃO DE MOTORISTA PROFISSIONAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por RENATO DOS SANTOS QUARENTELLI. A sentença reconheceu a responsabilidade civil da autarquia por erro sistêmico que impediu a renovação da CNH do autor, resultando em sua demissão do cargo de motorista profissional e em danos morais. Foram fixadas indenizações por danos materiais (salários e benefícios entre 07/11/2013 e 12/05/2014) e por danos morais (R$ 15.550,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nexo causal entre o erro administrativo do DETRAN/ES e a demissão do autor; (ii) verificar a configuração de danos morais indenizáveis; e (iii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, funda-se na Teoria do Risco Administrativo, bastando a demonstração da conduta estatal, do dano e do nexo causal, sem necessidade de comprovação de culpa.

4. É incontroversa a falha administrativa do DETRAN/ES ao inserir indevidamente no prontuário do autor um bloqueio (“BINCO 159: 762”) que indicava cassação de CNH, impedindo a renovação do documento mesmo após a conclusão regular dos exames obrigatórios.

5. Não prospera a alegação de culpa de terceiros (DENATRAN/SERPRO), pois a responsabilidade pela prestação do serviço é da autarquia estadual, que assume os riscos da gestão do sistema e da delegação de tarefas técnicas.

6. A teoria da causalidade adequada identifica a falha administrativa como causa direta da demissão do autor, confirmada por prova testemunhal, que apontou a ausência da CNH válida como único motivo da dispensa. A tipificação da rescisão como “sem justa causa” não elide o nexo causal.

7. Comprovada a privação remuneratória injusta, é cabível a indenização por lucros cessantes, corretamente delimitada ao período entre 07/11/2013 e 12/05/2014, com abatimento dos valores percebidos a título de seguro-desemprego.

8. A situação ultrapassa os limites do mero aborrecimento, configurando abalo moral indenizável, por atingir a dignidade do autor, impedido de exercer sua profissão e prover o sustento da família por erro estatal.

9. O valor fixado a título de danos morais (R$ 15.550,00) mostra-se proporcional, razoável e condizente com os parâmetros jurisprudenciais, não havendo abuso ou enriquecimento indevido.

10. Os juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, fluem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, razão pela qual a sentença acertou ao fixá-los a partir da data da demissão (07/11/2013).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade civil do Estado por erro administrativo na renovação de CNH configura-se diante da demonstração do nexo causal entre a falha estatal e a demissão de motorista profissional.

2. A anotação indevida de bloqueio no prontuário do condutor, sem fundamento jurídico, constitui conduta ilícita e gera dever de indenizar.

3. O dano moral é presumido em casos de impedimento injusto do exercício profissional por erro estatal.

4. Os juros de mora em responsabilidade extracontratual incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 927; CPC, art. 373, I.

Súmulas citadas
: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362 (distinguida).

Jurisprudência relevante citada
: Não indicada expressamente no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
, irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização ajuizada por
RENATO DOS SANTOS QUARENTELLI
.

A sentença julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a autarquia ré ao pagamento de indenização por danos materiais (salários e benefícios perdidos no período de 07/11/2013 a 12/05/2014) e danos morais no valor de R$15.550,00. O magistrado
a quo
reconheceu que um erro no sistema do DETRAN impediu a renovação da CNH do autor, motorista profissional, ocasionando sua demissão do emprego.

Em suas razões recursais, o DETRAN/ES sustenta, em síntese:
(i)
a ausência de nexo causal, alegando que a demissão do autor ocorreu "sem justa causa", por liberalidade do empregador, não podendo ser atribuída ao erro administrativo;
(ii)
a culpa de terceiro e da vítima, argumentando que o atraso na correção do prontuário deveu-se a trâmites do DENATRAN/SERPRO e que o autor deixou para renovar o documento na última hora;
(iii)
a inexistência de dano moral, classificando o ocorrido como mero aborrecimento. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório e a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento, citando a Súmula 362 do STJ.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, pugnando pela manutenção integral da sentença, reforçando a prova oral que confirmou o motivo da demissão e a confissão do erro pelo réu.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
, irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização ajuizada por
RENATO DOS SANTOS QUARENTELLI
.

A sentença julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a autarquia ré ao pagamento de indenização por danos materiais (salários e benefícios perdidos no período de 07/11/2013 a 12/05/2014) e danos morais no valor de R$15.550,00. O magistrado
a quo
reconheceu que um erro no sistema do DETRAN impediu a renovação da CNH do autor, motorista profissional, ocasionando sua demissão do emprego.

Em suas razões recursais, o DETRAN/ES sustenta, em síntese:
(i)
a ausência de nexo causal, alegando que a demissão do autor ocorreu "sem justa causa", por liberalidade do empregador, não podendo ser atribuída ao erro administrativo;
(ii)
a culpa de terceiro e da vítima, argumentando que o atraso na correção do prontuário deveu-se a trâmites do DENATRAN/SERPRO e que o autor deixou para renovar o documento na última hora;
(iii)
a inexistência de dano moral, classificando o ocorrido como mero aborrecimento. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório e a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento, citando a Súmula 362 do STJ.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, pugnando pela manutenção integral da sentença, reforçando a prova oral que confirmou o motivo da demissão e a confissão do erro pelo réu.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
RENATO DOS SANTOS QUARENTELLI
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
.

Narra a exordial que o autor, motorista profissional habilitado na categoria "D", iniciou o processo de renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em 09/07/2013, tendo sido aprovado em todos os exames médicos e psicológicos exigidos já em 15/07/2013.

Contudo, a emissão do documento foi obstada devido a um erro no sistema da Autarquia requerida, a qual inseriu indevidamente no prontuário do condutor o código de bloqueio
"BINCO (159): 762"
, classificando-o erroneamente como condutor com habilitação cassada ou cancelada.

Em decorrência do imbróglio administrativo e da impossibilidade de conduzir veículos automotores, o autor foi dispensado de seu emprego na empresa
JJR Transportes Ltda-ME
em
09/10/2013
, permanecendo desempregado e privado do exercício de sua profissão. A CNH renovada somente foi entregue ao requerente em
13/05/2014
, após o ajuizamento da demanda.

O Juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço e o nexo causal entre o erro estatal e a demissão do autor, julgando procedentes os pedidos para condenar o DETRAN/ES ao pagamento de
danos materiais
(lucros cessantes referentes ao período de afastamento) e
danos morais
fixados em R$ 15.550,00.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar a responsabilidade civil do DETRAN pelos danos materiais e morais suportados pelo autor, motorista profissional, que se viu impedido de exercer seu ofício e foi demitido de seu emprego em razão de erro administrativo no sistema do DETRAN/ES, que obstou a renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A
responsabilidade civil
das pessoas jurídicas de direito público rege-se pela Teoria do Risco Administrativo, consagrada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Para sua configuração, exige-se a presença de três elementos indissociáveis: (i) a conduta estatal (comissiva ou omissiva); (ii) o dano suportado pelo administrado; e (iii) o nexo de causalidade entre ambos.

No caso
sub examine
, a conduta lesiva é
incontroversa
. O conjunto probatório, corroborado pela própria peça contestatória e documentos administrativos acostados aos autos, demonstra que o DETRAN/ES inseriu equivocadamente no prontuário do autor o código de bloqueio
"BINCO (159): 762"
, indicativo de "
condutor cassado ou habilitação cancelada
". Tal inserção, desprovida de qualquer suporte fático ou jurídico — uma vez que o autor não respondia a processo de suspensão ou cassação —, paralisou indevidamente o processo de renovação da CNH iniciado em 09/07/2013, mesmo após a aprovação do requerente nos exames médicos e psicológicos.

Não prospera a tentativa da Autarquia de transferir a responsabilidade a terceiros (DENATRAN ou SERPRO). A relação jurídica de direito administrativo estabelece-se entre o cidadão e o órgão estadual de trânsito. Ao delegar ou utilizar sistemas integrados para a gestão de dados, o ente público assume os riscos de eventuais falhas tecnológicas ou burocráticas.

O cidadão, parte hipossuficiente na relação, não pode ser penalizado pela desorganização administrativa ou pela morosidade na comunicação entre órgãos estatais. A falha do serviço é patente e indesculpável.

O ponto nodal da defesa recursal reside na alegação de
ausência de nexo causal
, sob o argumento de que a demissão do autor se deu "sem justa causa", constituindo mera liberalidade do empregador.

Tal raciocínio, contudo, é falacioso e ignora a realidade fática descortinada na instrução processual.

A
teoria da causalidade adequada
, adotada pelo ordenamento jurídico pátrio para a responsabilidade civil, impõe que se identifique, dentre os antecedentes do dano, aquele que efetivamente se mostrou idôneo à produção do resultado lesivo.

Na hipótese, a prova oral produzida em audiência foi contundente. O empregador do autor, Sr. José Carlos Faria Miler, afirmou categoricamente que
o único motivo para o desligamento do funcionário foi a ausência de habilitação válida para conduzir o veículo da empresa
. O fato de a rescisão ter sido formalizada como "sem justa causa" não rompe o nexo causal; pelo contrário, trata-se de prática comum que visa a não prejudicar o histórico do trabalhador e garantir-lhe verbas rescisórias, mas que não apaga a causa determinante do rompimento do vínculo: a inaptidão legal para o trabalho provocada exclusivamente pelo erro do DETRAN.

Não há falar, portanto, em fato de terceiro ou culpa exclusiva da vítima. O autor diligenciou a renovação tempestivamente, mas foi barrado por um erro sistêmico do Estado. A demissão foi, inequivocamente, um desdobramento direto e imediato da conduta ilícita da Administração.

Demonstrado que o autor ficou privado de sua remuneração salarial e benefícios (ticket alimentação) única e exclusivamente em razão do ato ilícito estatal,
impõe-se o dever de indenizar
, sob a rubrica de lucros cessantes, aquilo que ele razoavelmente deixou de lucrar.

A sentença agiu com precisão aritmética ao determinar o pagamento dos salários e do auxílio-alimentação referentes ao período de afastamento forçado (07/11/2013 a 12/05/2014), abatendo-se os valores percebidos a título de seguro-desemprego, o que evita o enriquecimento sem causa e reconduz as partes ao
status quo ante
.

A
ofensa à esfera moral do autor é evidente
e dispensa prova de efetivo prejuízo anímico (
damnum in re ipsa
).

Não se trata de mero dissabor ou aborrecimento trivial decorrente da burocracia estatal. Estamos diante de um pai de família, motorista profissional, que se viu subitamente impedido de exercer sua profissão e prover o sustento de seu lar por longos sete meses, devido a um "
erro de código
" no sistema do Estado. A angústia do desemprego, a incerteza quanto à regularização de sua vida profissional e a peregrinação administrativa infrutífera configuram grave violação à dignidade da pessoa humana e ao direito social ao trabalho.

No que tange ao
quantum
, a fixação em R$15.550,00 (quinze mil, quinhentos e cinquenta reais) revela-se proporcional e razoável. Atende ao caráter
compensatório
(amenizando a dor da vítima) e
pedagógico-punitivo
(desestimulando a reiteração de condutas negligentes pela Administração), sem implicar enriquecimento ilícito. O valor, inclusive, sequer foi impugnado especificamente na contestação, operando-se a preclusão consumativa quanto à matéria fática que lastreou o pedido inicial.

Por fim, no tocante aos consectários legais, não assiste razão ao apelante ao invocar a Súmula 362 do STJ para postergar o termo inicial dos juros de mora.

É imperioso distinguir os institutos:

- A
Súmula 362 do STJ
refere-se exclusivamente à
correção monetária
, fixando seu termo inicial na data do arbitramento, pois é nesse momento que o valor é atualizado.

- Os
juros de mora
, em se tratando de responsabilidade extracontratual, fluem a partir do
evento danoso
, nos exatos termos da
Súmula 54 do STJ
(
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
).

A sentença recorrida, ao fixar os juros moratórios a partir da data do efetivo prejuízo (afastamento do emprego em 07/11/2013), aplicou corretamente a jurisprudência dominante, não merecendo qualquer reparo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem honorários recursais, porquanto já fixados em seu percentual máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar